Tribunal: TJMT
Processo: 0015561-12.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015561-12.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (APELADO), REGINA CELIA ARAUJO MENEZES - CPF: 390.186.361-34 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)A citação por edital é medida excepcional cabível apenas depois de esgotados todos os meios de localização. (N.U 0001507-16.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

“(...) É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”. (Apelação Cível n. 0003627-53.2015.8.11.0018 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,
em face da proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos dos e Embargos à Execução nº 0015561-12.2018.8.11.0015, opostos por
HERALDO PEREIRA DE MENEZES e outros
, que acolheu a preliminar arguida, declarando nula a citação dos embargantes por edital, bem como todos os atos posteriores, extinguiu os embargos à execução, sem julgamento de mérito e condenou a parte embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante alega, em síntese, que o equívoco da r. sentença ao entender pela nulidade da citação por edital Embargantes/Apelados. Sustenta que requereu a citação do Apelados no endereço fornecido pelos mesmos e que procedeu com as devidas diligências para localização dos Apelados, todas infrutíferas.

Defende que frustradas as diligências na busca dos Executados/Embargantes, “que se encontram em lugar incerto e não sabido, dando azo para a acertada citação por edital”.

Consigna que utilizou de meios necessários para encontrar os Apelados, não obtendo sucesso, “dando ensejo à citação por edital, a qual tem lugar "quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar" os réus”.

Assevera a desnecessidade de exaurimento dos meios existentes para a localização dos Apelados, “bastando a tentativa de citação nos endereços extraídos a partir de razoável esforço nas diligências ao alcance da Cooperativa Apelada”.

Salienta que os endereços apontados pelo Juízo
a quo
, que não foram objeto de tentativa de citação “não são dos apelados, estando desatualizados, onde a todo custo os mesmos não medem esforços para se ocultarem da justiça.”

Informa que em outros feitos não houve sucesso nas diligências nos endereços em comento. Afirma que “tais endereços não possuem relação sobre o domicilio real do Apelado e de sua esposa, também Apelada, muito menos da sede da empresa”.

Ressalta que “a nulidade do ato citatório é a medida ideal para que os Apelados/Executados permaneçam ocultos, se utilizando de endereços que não possuem vínculos, e, os credores pagando por estas atitudes.”

Aponta o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, vez que presta sua função jurisdicional de maneira integral e gratuita.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para afastar a nulidade da citação por edital ocorrida no feito executivo, invertendo o ônus sucumbencial.

Alternativamente, caso mantida a sentença, pugna pela reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública.

Nas contrarrazões, os Apelados, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a nulidade da citação dos Apelados por edital, ao argumento de que envidou esforços para localizar os devedores, consignando o insucesso das diligências nestes autos; apontou as frustradas tentativas em endereços dos devedores em outros feitos; consignou a validade da citação por edital e o descabimento de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Opostos embargos à execução pela Defensoria Pública do Estado, na condição de curador especial, a r. sentença acolheu preliminar de nulidade de citação dos devedores por edital e extinguiu o feito, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Logo, não tendo sido esgotados todos os meios para a localização da parte executada, restando pendente a tentativa de citação em endereços obtidos junto aos sistemas conveniados, não se pode autorizar a citação por edital.

De fato, embora o edital não seja nulo, a citação efetivada por edital sem esgotamento das tentativas de localização da parte ré enseja a nulidade do ato citatório, razão pela qual merece acolhimento a preliminar de nulidade da citação. (...)

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida, para o fim de declarar nula a citação dos embargantes por edital, bem como todos os atos posteriores a ela e, julgo extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (...)” (ID. 152817687 - Pág. 4/5)

Cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da citação por edital.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é a seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Sabe-se que denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu.

A citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa. Dessa forma, preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta.

A propósito, assim dispõem os artigos 238 e 256, ambos do Código de Processo Civil:

"Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei."

Na hipótese em comento, afere-se que a citação editalícia padece de vício, devendo ser declarada a sua nulidade.

Verifica-se que, como apontado pelo r. Juízo
a quo
alguns endereços apontados nos autos não foram diligenciados, sendo estas tentativas e formalidades a serem realizadas nos autos.

Importa ainda ressaltar que as buscas com endereços ainda pendentes de realização de diligências são resultado dos Sistemas SIEL, Bacenjud e Infoseg, mas ainda não realizada pesquisa junto ao Renajud e Infojud, como bem destacado nos embargos à execução (ID. 152817684 - Pág. 2).

Assim, não há como declarar que os devedores, ao menos por ora, se encontram em local ignorado ou incerto para fins de deferimento da citação por edital, inclusive não foram realizadas qualquer das possibilidades do §3º., do artigo 256 do CPC, sendo prematura a citação por edital no caso, inclusive o requerimento de citação por edital e sua concretização se deram já sob o novo regramento processual civil.

Referida norma está assim redigida:

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Destarte, percebe-se que não foram esgotados os meios para a tentativa de citação pessoal antes que se procedesse à citação por edital.

Vejamos o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE - CONFIGURAÇÃO. A exceção de pré-executividade deve versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado (Súmula 393 do STJ). O processo de execução fiscal é regido pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. A citação por edital constitui medida excepcional, que deve ser adotada quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto e somente após esgotados os meios de localização do executado, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3º, do CPC). Ausente a realização de diligências para fins de localização do endereço atualizado do executado, resta configurada a nulidade da citação por edital." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.107809-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 29/11/2022)

" APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA E DEMANDADA - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - REJEIÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DEMANDADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA. Pode e deve o magistrado deferir o pedido de concessão da assistência judiciária em favor de pessoa jurídica demandada, sempre que houver nos autos, elementos que evidenciem o preenchimento dos pressupostos legais. A citação viabiliza a materialização de diversos imperativos constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa. A citação por edital é medida extremamente gravosa, aplicável tão-somente após a comprovação do esgotamento de todos os meios para a localização do réu. A citação por edital tem caráter excepcional e ficto, motivo pelo qual somente é cabível quando frustradas as demais tentativas de citação e esgotados os meios de localização da pessoa. Conforme jurisprudência do c. STJ, a nulidade da citação é vício que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive em fase executiva, após o trânsito em julgado da sentença. O julgamento da lide, ignorando-se a necessidade de esgotamento dos meios possíveis de localização do representante legal da empresa demandada, implica em error in procedendo (erro de atividade), pelo que deve ser anulada." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.203466-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

Ainda neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional cabível apenas depois de esgotados todos os meios de localização. (N.U 0001507-16.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

No que tange aos honorários fixados em favor da Defensoria Pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de ser possível a condenação de honorários às Defensorias Públicas, quando se tratar de pessoas jurídicas diversas, não se operando o instituto da confusão; os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública não se destinam ao Defensor Público oficiante, mas, antes, ao aparelhamento do próprio órgão, conforme inteligência do art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº. 80/1994, e art. 33, §2º da Lei Complementar 146/2003, que institui a Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...)

XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (...)

Art. 33. Aos Defensores Públicos compete: (...)

§ 2º Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar.

Sobre a questão o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, afirmou que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.

2. Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. In casu, o Tribunal de origem, em reexame necessário, alterou a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Colíder-MT no pagamento da verba honorária de sucumbência de R$ 800,00 (oitocentos reais).

4. Verifica-se que o aresto hostilizado está em dissonância com a jurisprudência do STJ, razão pela qual merece reforma. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1650000/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017)

Ainda, acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - DANO MORAL EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONFUSÃO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

“(...) É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”. (Apelação Cível n. 0003627-53.2015.8.11.0018 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”. (N.U 1031404-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023